Tribunal: TJSP
Processo: 2024744-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que determinou ao corréu, ora agravante, a cessação dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo consignado indicado na ação. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa fixada em valor razoável. Decisão mantida. Recurso desprovido.